Tribunal: TJBA
Processo: 8016532-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016532-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Negativação decorrente de débito em cartão de crédito. Existência de relação jurídica e utilização do serviço. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela parte autora sob a alegação de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, oriunda de débito no valor de R$ 809,37 (oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos), supostamente não reconhecido. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação e a utilização do cartão de crédito administrado pela instituição financeira demandada, bem como a regularidade da negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos nos autos capazes de demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes, aptos a ensejar o reconhecimento de inscrição indevida; e (ii) se há direito à reparação por danos morais em decorrência da mencionada negativação.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos evidencia a presença de faturas detalhadas, comprovantes de pagamento, parcelamentos e dados pessoais coincidentes, os quais atestam a utilização habitual dos serviços prestados, revelando a existência da relação jurídica.

4. A inscrição em cadastros restritivos de crédito decorreu do inadimplemento de dívida regularmente constituída, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude do ato e, consequentemente, a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e 375; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, DJ 30/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.